Tribunal: TJSP
Processo: 1021799-93.2017.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO – PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DAS PARTES – Instalação de playground pelo condomínio réu sem deliberação coletiva em local inadequado e não previsto em convenção de condomínio, o que autoriza o autor a buscar a reinstalação da área de lazer em outro local – Provas nos autos convincentes quanto

Ementa:
APELAÇÃO – PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DAS PARTES – Instalação de playground pelo condomínio réu sem deliberação coletiva em local inadequado e não previsto em convenção de condomínio, o que autoriza o autor a buscar a reinstalação da área de lazer em outro local – Provas nos autos convincentes quanto à ocorrência de perturbação anormal do sossego do autor, o que enseja o pagamento de indenização por dano moral – Inexistência de sensibilidade exacerbada da parte – Indenização fixada em R$3.000,00 que não comporta redução ou majoração por se mostrar razoável no caso concreto – Aumento no valor indenizatório que importaria enriquecimento sem causa para a vítima – Parcial procedência da demanda, com o acolhimento de pedido cominatório e parcial de pedido indenizatório por dano moral, mas de desacolhimento de pedido indenizatório por dano material que determina a distribuição dos ônus de sucumbência considerando a extensão da perda de cada parte - DERAM PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO RÉU E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000317891
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1021799-
93.2017.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante/apelado
CONDOMINIO RESIDENCIAL GARDEN VILLE, é apelado/apelante ANTÔNIO
FERREIRA
ALVES
(JUSTIÇA
GRATUITA)
e
Apelado
ALCANCE
CONSTRUTORA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO
PARCIAL
AO
RECURSO
DO
RÉU
E
NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR.V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021799-93.2017.8.26.0032 -Voto no 13786/cfo
2
Apelação no. 1021799-93.2017.8.26.0032
Apte/Apdo: ANTONIO FERREIRA ALVES
Apdo/Apte: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL GARDEN VILLE
VOTO no. 13786/cfo
APELAÇÃO PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL

SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA

INSURGÊNCIA DAS PARTES Instalação de playground
pelo condomínio réu sem deliberação coletiva em local
inadequado e não previsto em convenção de condomínio, o que
autoriza o autor a buscar a reinstalação da área de lazer em
outro local Provas nos autos convincentes quanto à ocorrência
de perturbação anormal do sossego do autor, o que enseja o
pagamento de indenização por dano moral Inexistência de
sensibilidade exacerbada da parte Indenização fixada em
R$3.000,00 que não comporta redução ou majoração por se
mostrar razoável no caso concreto
Aumento no valor
indenizatório que importaria enriquecimento sem causa para a
vítima Parcial procedência da demanda, com o acolhimento
de pedido cominatório e parcial de pedido indenizatório por
dano moral, mas de desacolhimento de pedido indenizatório
por dano material que determina a distribuição dos ônus de
sucumbência considerando a extensão da perda de cada parte -
DERAM PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO
RÉU E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DO
AUTOR.
Trata-se de apelações interpostas pelas partes contra a respeitável
sentença, cujo relatório ora se adota, que julgou parcialmente procedentes os pedidos
formulados pelo autor ANTONIO FERREIRA ALVES em face do réu CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL GARDEN VILLE.
A respeitável sentença (fls. 321/330) julgou parcialmente
procedentes os pedidos, para condenar o réu na obrigação de fazer de instalar o playground em
local adequado e de pagar ao autor indenização por dano moral no valor de R$3.000,00, com
correção monetária e com juros de mora legais de 1% ao mês a partir da citação. A sentença
condenou o autor no pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios que
foram fixados em 10% do valor da causa.
Foram opostos embargos de declaração que foram acolhidos para
se alterar os ônus de sucumbência. Ambas as partes foram condenadas ao pagamento das
despesas processuais e honorários advocatícios que foram fixados em 10% sobre o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021799-93.2017.8.26.0032 -Voto no 13786/cfo
3
atualizado da condenação, observada a gratuidade concedida ao autor.
Em apelação, o réu pugna pela reforma da respeitável sentença.
Sustenta, em síntese, que: i) o playground teve sua localização alterada, tendo sido instalado em
local adequado; ii) não há ato ilícito que enseja a reparação por dano moral; iii) não há dano
moral; iv) o autor foi o maior sucumbente na demanda.
Vieram aos autos as contrarrazões de apelação e o autor
apresentou ainda apelação adesiva, para buscar a majoração do valor atribuído a título de
indenização por dano moral e a condenação do administrador do condomínio no pagamento de
indenização pelo mesmo motivo em R$8.000,00.
Vieram as contrarrazões ao apelo adesivo.
Apresentada oposição, houve posterior manifestação favorável à
realização do julgamento virtual.
É o breve relatório.
Atendidos os pressupostos de admissibilidade, os recursos são
recebidos com efeito suspensivo (artigo 1.012, caput, do CPC).
Trata-se de ação cominatória e indenizatória promovida pelo
condômino autor em face do condomínio réu, para o fim de compelir o segundo à retirada de
playground da área em que instalado, fazendo cessar barulho, e para o fim de perceber
indenização pecuniária em razão de dano moral sofrido.
A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, decisão
contra a qual as partes se voltam.
Pois bem.
Ao recurso do réu se deve dar parcial provimento, mas apenas em
relação aos ônus de sucumbência.
Isto porque, muito embora o réu assevere que o playground foi
retirado do local inadequado em que posicionado, observa-se isso só se deu após o ajuizamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021799-93.2017.8.26.0032 -Voto no 13786/cfo
4
da ação, o que denota a existência de interesse processual por parte do autor na propositura da
demanda, nas modalidades utilidade e necessidade.
E respeitado também o seu entendimento de que houve mera
irregularidade quando da instalação de playground em área inadequada, o que não se constituiu
ato ilícito apto a ensejar o dano alegado, este ato irregular violou sim o direito do autor, isso é o
que restou comprovado nos autos.
Com efeito, a instalação de playground de inopino, sem a
deliberação coletiva necessária, em local não previsto na convenção de condomínio, impôs ao
autor desassossego e prejuízo imaterial que não haveria ser suportado exclusivamente pelo
morador de uma unidade da ré, isso é o que a prova testemunhal indicou.
O
magistrado
sentenciante
bem
anotou
que
“conforme
depoimentos das partes e testemunhas, ficou devidamente comprovado que a instalação dos
brinquedos fora realizada por ato exclusivo do síndico e decorrente, portanto, de abuso de
poder, o que gera caracteriza a sua responsabilização por eventual ato ilícito”.
Acrescentou que: “Consoante depoimento da testemunha Daniele
Naiara que também sofria com o barulho do playground, e que possui filho pequeno, era difícil
fazê-lo dormir. O barulho incomodava sim. Disse também que o autor sofreu por diversas
vezes ofensas realizadas por outros moradores. Alega, ainda, que não tinha conhecimento de
qual era o horário de funcionamento do quiosque do playground. De manhã ficavam em torno
de 5 a 6 crianças. Informou também que no entardecer ficavam mais crianças, em torno de 7 a
8.
Relatou, ainda, que por diversas vezes fazia reclamações à
portaria do condomínio, mas nem sempre resolvia o problema”.
Ainda, a testemunha Marcelo, quem também reside no térreo,
informou ao juízo que presenciou crianças brincando no playground, sabendo que o autor
passava por dificuldades em virtude do barulho.
E provadas, assim, a prática de ato do condomínio, pelo seu
síndico representante de instalação do playground em área inadequada -, o que violou o
direito do autor, causando-lhe mal anormal e desnecessário, há dever de indenizar, nos termos
da r. sentença.
Anote-se que se porventura a instalação do playground tivesse se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021799-93.2017.8.26.0032 -Voto no 13786/cfo
5
dado na mesma área, mas por deliberação coletiva o que não foi o caso dos autos -, isso não
retiraria do autor o direito de buscar reparação pelo seu direito violado, cabendo assinalar que o
abuso no exercício de um direito, com perturbação anormal do sossego de outrem, o que causa
abalo psíquico, é evento apto a ensejar a reparação por dano moral.
Também a inexistência de dano é argumento que não subsiste
considerando o depoimento das testemunhas acima mencionadas que relataram o mal a que o
autor se sujeitou e que não decorreu de uma sensibilidade exacerbada da parte.
Logo, é forçoso reconhecer a ocorrência do dano.
Quanto à circunstância de a unidade do autor se localizar no
térreo, próxima a áreas comuns do condomínio e da churrasqueira coletiva locais que se sabe
mais ruidosos -, isso não altera que houve sofrimento anormal imposto exclusivamente à esta
parte, outrossim, no arbitramento do valor da indenização, o juízo a quo fez a devida ressalva
quanto à referida situação que foi levada em conta na fixação da indenização no valor de
R$3.000,00 que não se mostra exacerbado para o caso concreto.
Ainda no que tem com o valor da indenização, o autor em seu
recurso adesivo, busca a sua majoração, porém, igualmente sem razão a parte em seu
inconformismo.
Conforme acima, o valor fixado a título de indenização por dano
moral não se mostra arbitrário ante a ofensa sofrida pelo autor e não é, demais disso, valor
irrisório que deva ser aumentado, o que importaria inegável enriquecimento indevido da vítima.
Anote-se que se a indenização não pode ser tão diminuta que não
conforte a vítima e nada represente ao ofensor, ela igualmente não se presta a enriquecer a
primeira, de forma ilegítima, em detrimento do segundo.
Nenhuma das hipóteses acima se verificou no caso dos autos em
que se fixou valor de indenização que se mostrou razoável, isso considerando as condutas do
réu e do autor, a repercussão e as consequências para o ofendido e a situação das partes.
Não há o que ser reformado na decisão hostilizada quanto à
condenação imposta ao réu e ao seu montante.
Em relação também ao pedido do autor para a condenação do
então administrador do condomínio, para que lhe indenize o dano moral suportado, observa-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021799-93.2017.8.26.0032 -Voto no 13786/cfo
6
que o ex-síndico não integrou a lide não havendo se falar na condenação de quem sequer foi
parte no processo.
Apenas no que diz com os ônus de sucumbência, a r. sentença
deve ser modificada, pois, tendo havido a sucumbência recíproca, com o acolhimento integral
do pedido cominatório e parcial do pedido indenizatório por dano moral, mas não por dano
material, as partes devem ratear por igual o valor das custas e das despesas processuais, porém
o autor deverá pagar ao patrono do réu honorários de 10% sobre o valor que deixou de auferir
com a propositura da ação o que se trata da extensão da sua sucumbência -, e o réu deverá
pagar ao patrono do autor honorários de 10% sobre o valor da sua condenação, com
consectários da própria sentença e se observando à concessão da gratuidade ao autor.
Destarte, o recurso do réu fica acolhido apenas neste ponto.
Diante da nova sucumbência sofrida pelo autor na sede recursal,
ele arcará com honorários recursais de mais 5% sobre o montante que deixou de auferir,
devendo, sobre o apurado, incidir correção a partir da publicação do acórdão e juros de mora
legais a partir do trânsito em julgado, observada a gratuidade concedida ao autor.
Eventuais embargos declaratórios serão julgados em sessão
virtual, salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição dos embargos, nos
termos do art. 1o da Resolução n.o 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
Ante o exposto, pelo presente voto, DÁ-SE PROVIMENTO
PARCIAL ao recurso do réu e NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso adesivo do autor, nos
termos supraexpostos.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)